Tribunal: TJSP
Processo: 0421154-89.1996.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Apelação Cível – Cumprimento de sentença – Sentença extintiva (art. 924, II, do CPC) - Recurso interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra decisão que rejeitou impugnações aos cálculos do precatório apresentados pelo DEPRE, no cumprimento de sentença em trâmite na UPEFAZ - Desprovimento de rigor. A questão em discussão consiste na alegação de excesso de execução devido a

Ementa:
Apelação Cível – Cumprimento de sentença – Sentença extintiva (art. 924, II, do CPC) - Recurso interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra decisão que rejeitou impugnações aos cálculos do precatório apresentados pelo DEPRE, no cumprimento de sentença em trâmite na UPEFAZ - Desprovimento de rigor. A questão em discussão consiste na alegação de excesso de execução devido a supostos erros nos cálculos de precatórios, incluindo a não dedução de valores pagos e a aplicação indevida de juros de mora – A FESP não apontou com exatidão eventual erro nos cálculos no momento oportuno - Dedução dos valores pagos e aplicação dos juros conforme a legislação vigente - Sentença mantida - Apelação desprovida.